Tribunal: CARF
Processo: 16306.000317/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000317/2008-15
ACÓRDÃO
1301-007.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARAIVA LIVREIROS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÃO NA FONTE NÃO COMPROVADA.
ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS.
Glosa de saldo negativo de CSLL em função da glosa de valores de retenção
na fonte e de estimativas mensais compensadas. Ausência de
demonstração da liquidez e da certeza do direito creditório. Ausente a
prova das retenções na fonte, deve ser mantida a sua glosa da composição
do saldo negativo correspondente. A aplicação do princípio da verdade
material em caso de erro de forma demanda a demonstração deste erro a
partir de elementos concretos, sendo insuficiente a sua menção de forma
genérica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000317/2008-15
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 370/391) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO) que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, reconhecendo parte do
direito creditório pleiteado.
Por bem sintetizar a controvérsia, adoto parte do relatório presente no acórdão
recorrido (fls. 357/367):
Trata o presente processo das Declarações de Compensação – Dcomp
protocolizadas sob os nos 01066.26980.120304.1.3.03-5631, de fls. 02/21,
38608.06675.150304.1.3.03-1353, de fls. 22/25, e 38500.90054.310304.1.3.03-
8321, de fls. 26/29, nas quais a interessada acima identificada alega possuir
crédito contra a Fazenda Pública no valor original de R$2.060.395,07, decorrente
de saldo negativo da contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL apurado no
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, buscando extinguir, débitos diversos.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo/SP – Derat/SP proferiu o Despacho Decisório de fls. 116/123, o qual
reconheceu crédito no valor original de R$1.496.323,97 e, como consequência,
homologou as compensações até o limite do referido crédito.
3. Os esclarecimentos e fundamentos citados no Despacho Decisório são os
seguintes:
3.1. Que o saldo negativo alegado pela contribuinte é resultado, basicamente, da
contribuição mensal paga por estimativa e da CSLL retida na fonte por órgão
público federal, que foram deduzidas da contribuição devida, de acordo com o
quadro a seguir:

3.2. Sobre a dedução da CSLL retida na fonte por órgão público:
3.2.1. Que foi deduzido a título de CSLL retida na fonte por órgão público o
montante de R$110.289,03 na linha 44 da Ficha 17 (fl. 39) - DIPJ 2004; e ainda o
valor de R$379.059,40 na apuração das estimativas dos meses de janeiro a
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000317/2008-15
3
novembro (fls. 33-38), totalizando um montante deduzido de R$489.348,43 a
título de dedução de CSLL retida na fonte por órgão público. Consulta ao Sistema
SIEF confirma parcialmente tal importância, conforme tabela a seguir, já que a
retenção referente ao código 6147 corresponde a 1,0% de CSLL (de um total de
retenção de 5,85%) e a retenção referente ao código 6190 corresponde a 1,0% de
CSLL, conforme anexo I da Instrução Normativa SRF n° 306, de 12 de março de
2003:

3.2.2. Que analisando-se as linhas 06 e 08 da ficha 06A da DIPJ (fl. 32), verificou-se
que o interessado ofereceu parcialmente à tributação montante compatível com
o CSLL retida na fonte confirmada, e que não será então considerado o valor de
R$1.002,49 retido sob o cód. 6190, tendo em vista que não foi oferecido à
tributação nenhum valor referente à prestação de serviços. Em virtude do acima
exposto e ainda das considerações iniciais, o valor total de CSLL retida na fonte
por órgão público a ser considerado neste período é de R$488.230,98, sendo que
parte deste valor foi utilizada nas estimativas (R$379.059,40), restando a ser
considerado no ajuste anual a importância de R$109.171,58;
3.3. Relativamente às estimativas:
3.3.1. Que foram apuradas estimativas de CSLL a pagar na DIPJ 2004 nos meses de
janeiro a setembro e novembro (fls. 33-38), e tais valores foram declarados em
DCTF (fls. 84-89);
3.3.2. Que a interessada compensou a estimativa apurada no mês de janeiro
(R$428.161,80) no processo n° 13804.001557/2003-13 (fl. 86),o qual encontra-se
apenso ao de n° 13804.001947/2003-85, e segundo pesquisa ao sistema Sincor-
Profisc, tal débito está totalmente extinto (fl. 94), e será então totalmente
considerado na apuração do saldo negativo ora em análise;
3.3.3. Que a estimativa do mês de fevereiro (R$491.345,97; fl. 87), foi
compensada no processo n° 13804.001947/2003-85. O crédito deferido nesse
processo não foi suficiente para quitar a estimativa, cujo valor permanece
integralmente como saldo devedor (fl. 96). O contribuinte discute agora o crédito
judicialmente no processo n° 200861000162176, motivo pelo qual a cobrança
encontra-se suspensa (fl. 97), mas não há ainda decisão transitada em julgado (fls.
98-99), como determina o art. 74 da Lei n° 9.430/96, após as alterações
promovidas pela Lei n° 10.637/02, para a realização de compensações. Portanto,
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000317/2008-15
4
tal valor não será considerado na apuração do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2003, uma vez que não se trata de crédito líquido e certo, pré-requisito
essencial para a realização de compensações, segundo art. 170 do CTN;
3.3.4. Que a interessada declarou em DCTF que compensou o montante de
R$84.734,60 referente à estimativa do mês de maio. Tal compensação se deu
através da DCOMP no 1118.45877.100703.1.3.03-8790 (fl. 88), que foi tratada
manualmente no processo no 10880.930083/2006-52, o qual encontra-se apenso
ao de n° 10880.028790/98-70. Apesar de o contribuinte declarar em DCTF que
compensou todo o valor da estimativa do mês de maio na DCOMP em questão (fl.
88), verifica-se através de análise da mesma que foi declarado apenas o valor de
R$43.715,94 (fl. 103); e que conforme pesquisa ao sistema Sincor-Profisc, verifica-
se que tal débito (no valor de R$43.715,94) está totalmente extinto (fl. 101), e
será então totalmente considerado na apuração do saldo negativo ora em análise;
3.3.5. Que do valor total da estimativa do mês de junho, parte foi paga
(R$51.631,35) e parte, no valor de R$43.161,03, foi compensada em duas Dcomp
distintas. A primeira compensação, no valor de R$18.558,86, foi declarada na
DCOMP
no
07199.41355.310703.1.3.03-8580
(fl.
89),
que
foi
tratada
manualmente no processo n° 16306.000106/2008-74 (cópia da decisão às fls.
106-113). Apesar de o contribuinte declarar em DCTF que compensou o valor de
R$ 18.558,86 da estimativa do mês de junho na DCOMP em questão (fl. 89),
verifica-se através de análise da mesma que foi declarado apenas o valor de R$
10.940,15 (fl. 114). O processo n° 16306.000106/2008-74 não está cadastrado no
sistema Sincor-Profisc (fl. 105), e tendo em vista que as compensações constantes
no mesmo foram não homologadas, o valor referente à estimativa do mês de
junho compensado na DCOMP em questão não será considerado na apuração do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003, uma vez que não se trata de
crédito liquido e certo, pré-requisito essencial para a realização de compensações,
segundo art. 170 do CTN. A segunda compensação da estimativa do mês de junho
se deu através da DCOMP 00154.23412.310703.1.3.03.6784, que foi tratada
manualmente no processo no 10880.930083/2006-52. Este processo encontra-se
apenso ao de n° 10880.028790/98-70, conforme pesquisa ao sistema COMPROT
(fl. 100). Apesar de o contribuinte declarar em DCTF que compensou o valor de R$
24.602,17 na DCOMP em questão (fl. 89), verifica-se através de análise da mesma
que foi declarado apenas o valor de R$ 12.572,01 (fl. 104), portanto, somente este
valor será considerado. Conforme pesquisa ao sistema Sincor-Profisc, verifica-se
que tal débito (no valor de R$ 12.572,01) está totalmente extinto (fl. 101), e será
então considerado na apuração do saldo negativo ora em análise;
3.3.6. Que serão ainda considerados para efeito de cálculo de saldo a compensar
os montantes recolhidos em DARF, cujos pagamentos foram confirmados no
sistema SINAL08, conforme tabela a seguir:
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000317/2008-15
5

3.3.7. Que diante das considerações, para efeito de cálculo do saldo a compensar,
recalculou-se a CSLL a pagar, conforme quadro a seguir:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 203/210), que foi
parcialmente acolhida pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 357/367) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2004

CSLL. DCOMP. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DOS VALORES RETIDOS NA FONTE.
VERDADE MATERIAL.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000317/2008-15
6
Tendo em vista o princípio da verdade material, para efeito de determinação do
saldo de contribuição a pagar ou a ser compensado devem ser considerados os
valores comprovadamente retidos na fonte.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O único ponto em que acolhida a Manifestação de Inconformidade diz respeito ao
reconhecimento adicional de crédito no valor de R$ 148,20, referente à CSLL retida por órgão
público e comprovada pela Recorrente. Veja-se:
7. Da parcela adicional na composição do crédito a ser reconhecido:
7.1. Resumindo as considerações do presente voto, entendo que deve compor o
saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2003, exercício de 2004, a parcela
adicional de R$148,20 referente à CSLL retida por órgão público que foi
efetivamente comprovada na manifestação de inconformidade. Com isso, o
crédito de saldo negativo da CSLL do exercício de 2004, ano-calendário de 2003,
passa a ser de R$1.496.472,17, como adiante demonstrado:
A Recorrente, então interpôs Recurso Voluntário (fls. 370/391), alegando, em
síntese, o seguinte:
(i)
Da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) retida por órgãos
públicos (R$ 110.289,03):
a. No ano-calendário de 2003 não obteve receitas de prestação de serviços
a órgãos públicos, e que as retenções efetuadas no código de receita
6190 foram indevidas e de responsabilidade dos órgãos retentores. Para
esclarecer e comprovar documentalmente suas alegações a interessada
elaborou um demonstrativo (Doc. 04), bem como separou todos os
recibos emitidos pelos órgãos públicos (Doc. 05);
b. Entretanto, não conseguiu, até o momento, levantar todas as notas
fiscais relativas às retenções para comprovar a natureza da operação de
venda de mercadorias;
(ii)
Da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) mensal por estimativa:
a. A diferença de R$491.345,97 referente à estimativa do mês de fevereiro
de 2003, compensada através do processo de compensação n°
13804.001947/2003-85, está em cobrança, porém suspensa por medida
judicial;
b. O quantum apurado foi objeto de constituição e cobrança por parte da
Receita Federal, não havendo que se falar em necessidade de decisão
transitada em julgado em processo judicial para ter certeza do montante
apurado de estimativa, pois de uma forma ou outra a União logrará êxito
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000317/2008-15
7
em sua cobrança, seja porque será determinada a compensação do
débito integralmente, seja porque haverá o pagamento;
c. Desta forma, o crédito utilizado é líquido e certo, podendo ser utilizado
na compensação da estimativa;
d. Sobre a glosa das estimativas do IRPJ dos meses de maio e junho de
2003, tratadas nos processos administrativos nos 10880.930083/2006-52
e 13606.000106/2008-74, no mês de maio compensou R$84.734,60 e a
Fiscalização teria reconhecido apenas R$43.715,94, enquanto no mês de
junho foi compensado o montante de R$43.161,03 e a fiscalização teria
reconhecido apenas R$12.572,01;
e. A simples existência de decisões de primeira instância administrativa que
não homologaram as compensações não poderia impedir que as
estimativas compensadas sejam computadas no saldo negativo
correspondente, já que os fatos e argumentos estão em análise nos
referidos procedimentos fiscais, motivo pelo qual a autoridade
administrativa não poderia proceder à glosa sem decisão definitiva nos
mesmos;
f. As decisões mencionadas pela Fiscalização sequer são definitivas, ou
seja, houve a interposição de recurso contra as decisões que não
homologaram suas compensações, o qual estaria pendente de
julgamento.
(iii)
Erro de forma: apesar de quaisquer incorreções verificadas pela Fiscalização,
“a Recorrente não deixou de demonstrar que seu crédito advinha de
pagamentos e retenções válidos e demonstrados na DCOMP e em DIPJ, bem
como em sua escrita contábil”. Assim, eventual erro de forma deve ser
passível de retificação, diante do princípio da verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
O Recurso Voluntário foi interposto em 18/06/2015 (fls. 370), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação a respeito do acórdão recorrido (fls. 398), por procurador
habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, a controvérsia diz respeito à composição do saldo negativo da
Recorrente, relativo ao ano-calendário de 2003. O Despacho Decisório, proferido manualmente
(fls. 116/123), reconheceu parcialmente o direito creditório alegado, apurando um montante
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000317/2008-15
8
inferior a título de (i) CSLL retida na fonte por órgão público e (ii) CSLL mensal paga por estimativa.
Veja-se:

No que diz respeito à CSLL retida na fonte, a DRJ acolheu parcialmente as alegações
da Recorrente, com o seguinte fundamento:
6.1.1. O despacho Decisório concluiu, a partir da análise das linhas 06 e 08 da
ficha 06A da DIPJ (fl. 32), que a interessada teria deixado de incluir na base de
cálculo da CSLL os rendimentos de prestação de serviços retidos sob o código
6190, no montante de R$100.249,28, razão pela qual na apuração do saldo
negativo não foi considerado o valor de R$1.002,49 retido sob o cód. 6190. A
interessada diz que no ano-calendário de 2003 não obteve receitas oriundas de
prestação de serviços a órgãos públicos, e que as retenções efetuadas no código
de receita 6190 foram indevidas e de responsabilidade dos órgãos retentores.
Para esclarecer e comprovar documentalmente suas alegações, elaborou um
demonstrativo e separou todos os recibos emitidos pelos órgãos públicos;
entretanto afirma que não ainda não conseguiu levantar todas as notas fiscais
relativas às retenções, de modo a comprovar que a natureza das operações foi de
venda de mercadorias.
6.1.2. A alegação da interessada de que não auferiu receitas de prestação de
serviços a órgãos públicos, e que a retenção no cód. 6190 se deu por erro das
fontes pagadoras, deve vir acompanhada da juntada de provas aos autos.
Entendo que o mais adequado seria juntar todas as cópias de notas fiscais
relacionadas às vendas a órgãos públicos que geraram retenção sob o código
6190, discriminando que a receita no valor total de R$100.249,28 seria toda
decorrente de venda de mercadorias e não de prestação de serviços.
6.1.3. É certo que a interessada juntou notas fiscais às fls. 310/349, na intenção de
comprovar que suas receitas adviam de venda de mercadorias e não de prestação
de serviços. Ocorre que de todas as notas juntadas, somente uma delas comprova
que parte da receita auferida decorre de operação de venda de mercadorias. As
demais notas fiscais juntadas não se referem a operações cuja retenção
correspondente se deu através do cód. 6190. É a nota cuja cópia foi juntada à fl.
310, emitida pela fonte pagadora de CNPJ no 26.989.715/0031-28, no valor de
R$14.820,00. Assim, tendo em vista que no caso de pagamento por órgão público
a CSLL corresponde a 1,0% do valor da nota, tem-se que deve ser considerado na
apuração do saldo negativo o valor adicional de R$148,20 a título de CSLL retida
por órgão público.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000317/2008-15
9
No seu Recurso Voluntário, a Recorrente reitera as alegações já apresentadas na
Manifestação de Inconformidade, sem apresentar provas adicionais e informando, ainda, que não
teria conseguido “levantar todas as notas fiscais relativas às retenções [...]”. Portanto, diante da
ausência de elementos adicionais de prova, entendo que deve ser mantida a conclusão da DRJ,
uma vez que cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a liquidez e certeza do seu crédito (art.
170 do CTN).
Acerca da CSLL quitada mensalmente por estimativa, o Despacho Decisório
destacou que foram apuradas de janeiro a setembro e em novembro de 2003. Parte dessas
estimativas foi quitada por meio de compensação.
No caso da estimativa de janeiro/2003, a compensação foi homologada e o débito
correspondente extinto, razão pela qual o valor foi totalmente considerado no saldo negativo
discutido nestes autos.
O Despacho Decisório, porém, questionou as demais estimativas mensais de CSLL
quitadas via compensação, relativas a fevereiro/2003, maio/2003 e junho/2003. No caso da
estimativa de fevereiro/2003, foi feita a seguinte análise (fls. 120):
19. Já a estimativa do mês de fevereiro (R$ 491.345,97, fl. 87), foi compensada no
processo n° 13804.001947/2003-85. O crédito deferido nesse processo não foi
suficiente para quitar a estimativa, cujo valor permanece como saldo devedor (fl.
96). O contribuinte discute agora o crédito judicialmente no processo n°
200861000162176, motivo pelo qual a cobrança encontra-se suspensa (fl. 97),
mas não há ainda decisão transitada em julgado (fls. 98-99), como determina o
art. 74 da Lei n° 9.430/96, após as alterações promovidas pela Lei n° 10.637/02,
para a realização de compensações. Portanto, tal valor não será considerado na
apuração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003, uma vez que não se
trata de crédito líquido e certo, pré-requisito essencial para a realização de
compensações, segundo art. 170 do CTN.
No seu Recurso Voluntário, a Recorrente questiona a conclusão da Fiscalização,
sustentando que (i) o montante da estimativa mensal foi objeto de constituição e cobrança por
parte da Receita Federal, não havendo que se falar em necessidade de trânsito em julgado e (ii)
“de uma forma ou de outra a União logrará êxito em sua cobrança”.
Entendo que referidas alegações não procedem. O fato de a União eventualmente
obter o valor objeto da compensação feita indevidamente, como decorrência do possível sucesso
de discussão judicial, não significa que a estimativa mensal possa ser computada no saldo negativo
do período correspondente. Não há nos autos prova de que este montante foi quitado como
decorrência desta medida judicial. Pelo contrário: a informação é de que a cobrança teria sido
suspensa.
A estimativa mensal de maio/2003 foi parcialmente considerada pelo Despacho
Decisório, com base no seguinte:
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000317/2008-15
10
20. O contribuinte compensou ainda o montante de R$ 84.734,60 referente à
estimativa do mês de maio. Tal compensação se deu através da DCOMP n°
01118.45877.100703.1.3.03-8790 (fl. 88), que foi tratada manualmente no
processo n° 10880.930083/2006-52. Este processo encontra-se apenso ao de n°
10880.028790/98-70, conforme pesquisa ao sistema COMPROT (fl. 100). Apesar
de o contribuinte declarar em DCTF que compensou todo o valor da estimativa do
mês de maio na DCOMP em questão (fl. 88), verifica-se através de análise da
mesma que foi declarado apenas o valor de R$ 43.715,94 (fl. 103), portanto,
somente este valor será considerado. Conforme pesquisa ao sistema Sincor-
Profisc, verifica-se que tal débito (no valor de R$ 43.715,94) está totalmente
extinto (fl. 101), e será então considerado na apuração do saldo negativo ora em
análise.
Assim, a Fiscalização reconheceu que o montante de R$ 43.715,94, extinto por
compensação, deveria compor o saldo negativo do período. Porém, glosou a diferença entre o
valor total (R$ 84.734,60) e o que fora objeto de compensação (R$ 43.715,94).
De fato, analisando os autos, verifico que o valor quitado via compensação
declarado em DCTF para maio/2003 foi de R$ 84.734,60 (fls. 89):

Porém, consta nos autos que o débito objeto da PER/DCOMP citada foi de R$
43.715,94 (fls. 104). Assim, houve divergência entre o montante compensado informado em DCTF
e utilizado para a composição do saldo negativo e aquele efetivamente objeto de compensação no
PER/DCOMP.
Já para a estimativa mensal de junho/2003, a Fiscalização apresentou a seguinte
fundamentação (fls. 121):
21. A última estimativa compensada do ano-calendário 2003 foi a do mês de
junho, no valor de R$ 43.161,03, uma vez que parte dessa estimativa foi paga (R$
51.631,35). Foram na verdade duas compensações, em DCOMP distintas. A
primeira compensação, no valor de R$ 18.558,86, foi declarada na DCOMP no
07199.41355.310703.1.3.03-8580 (fl. 89), que foi tratada manualmente no
processo n° 16306.000106/2008-74 (cópia da decisão ás fls. 106-113). Apesar de o
contribuinte declarar em DCTF que compensou o valor de R$ 18.558,86 da
estimativa do mês de junho na DCOMP em questão (fl. 89), verifica-se através de
análise da mesma que foi declarado apenas o valor de R$ 10.940,15 (fl. 114). O
processo n° 16306.000106/2008-74 não está cadastrado no sistema Sincor-Profisc
(fl. 105), e tendo em vista que as compensações constantes no mesmo foram não
homologadas, o valor referente estimativa do mês de junho compensado na
DCOMP em questão não será considerado na apuração do saldo negativo de CSLL
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000317/2008-15
11
do ano-calendário 2003, uma vez que não se trata de crédito líquido e certo, pré-
requisito essencial para a realização de compensações, segundo art. 170 do CTN.
22. A segunda compensação da estimativa do mês de junho se deu através da
DCOMP 00154.23412.310703.1.3.03.6784, que foi tratada manualmente no
processo no 10880.930083/2006-52. Este processo encontra-se apenso ao de n°
10880.028790/98-70, conforme pesquisa ao sistema COMPROT (fl. 100). Apesar
de o contribuinte declarar em DCTF que compensou o valor de R$ 24.602,17 na
DCOMP em questão (fl. 89), verifica-se através de análise da mesma que foi
declarado apenas o valor de R$ 12.572,01 (fl. 104), portanto, somente este valor
será considerado. Conforme pesquisa ao sistema Sincor-Profisc, verifica-se que tal
débito (no valor de R$ 12.572,01) está totalmente extinto (fl. 101), e será então
considerado na apuração do saldo negativo ora em análise.
Assim como para a estimativa de maio/2003, também verifico a referida divergência
entre os valores informados em DCTF como compensados e aqueles efetivamente objeto dos
PER/DCOMPs citados.
No caso das diferenças citadas, a Recorrente alegou que os PAFs em que discutidas
as compensações ainda estariam tramitando, razão pela qual tais valores não poderiam ser
desconsiderados na composição do saldo negativo de CSLL do período. Porém, não trouxe aos
autos a situação atual dos processos administrativos correspondentes, seja para demonstrar a
existência de discussão administrativa pendente, seja para apresentar resultado favorável. Assim,
entendo que não existem elementos para acolher referida alegação.
Ainda, no que diz respeito à possível erro de forma e aplicação do princípio da
verdade material, reforço que cabe ao contribuinte demonstrar a liquidez e certeza do seu direito
creditório (art. 170 do CTN), indicando referido erro e requerendo a sua superação a partir de
elementos concretos. A mera menção a esse princípio, sem demonstrar que existe direito de
fundo a resguardar a sua pretensão, é insuficiente para infirmar a conclusão do acórdão recorrido.
Por fim, destaco que as estimativas discutidas se referem a período anterior à
vigência da Medida Provisória no 135/2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003, que
qualificou a declaração de compensação como “confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados”. De acordo com a Solução
de Consulta Interna no 3/2004, somente a partir de 31/10/2003 a referida declaração passou a ter
a condição mencionada. Assim, inaplicável o entendimento manifestado no Parecer Normativo
Cosit no 2/2018 e na Súmula Carf no 177. Nesse sentido:
CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Antes da vigência da Medida
Provisória no 135, em 31 de outubro de 2003, somente os saldos a pagar dos
débitos informados em DCTF eram considerados confessados, e poderiam ser
enviados para inscrição em Dívida Ativa da União. A parte dos débitos vinculada a
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, que se
mostrassem indevidos ou não comprovados, deveria ser objeto de lançamento de
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000317/2008-15
12
ofício, nos termos do art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001. (Acórdão
no 1102-001.328, Rel. Cons. Antonio Carlos Guidoni Filho, Sessão de 25/03/2015)

Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, lhe nego
provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 412
DF CARF MF
Original